Tribunal: TJDFT
Processo: 0734513-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734513-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDVAN JOSE DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por EDVAN JOSE DA SILVA contra a decisão ID origem 164379218, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Anulatória n. 0723825-54.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A. e UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA., ora agravados. Na ocasião, o Juízo deferiu a gratuidade de justiça ao autor e indeferiu a tutela antecipada, requerida para que os descontos das parcelas relativas a contrato de empréstimo consignado fossem suspensos, nos seguintes termos: [...] Alega o autor que, mediante a celebração de “instrumento particular de prestação de serviços c/c transação de crédito e dívida”, comprometeu-se a repassar à corré UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA. parte da quantia obtida mediante mútuo bancário celebrado com BANCO PAN S/A, ficando aquela corré incumbida de promover a quitação do aludido empréstimo junto à mencionada instituição financeira. Contudo, porquanto suspeita ter sido vítima de fraude, postula o autor concessão de injunção liminar determinando a suspensão das parcelas do negócio jurídico supostamente fraudulento, obviando os efeitos da mora. Considerando, porém, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a antecipação de tutela postulada. [...] Nas razões recursais, o agravante alega ter sido vítima de fraude perpetrada pela segunda agravada (UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA.), que intermediou a contratação de um empréstimo em seu nome perante o primeiro agravado (BANCO PAN S.A.) sem a sua anuência e sem que o valor lhe fosse creditado. Argumenta que apenas aderiu a uma proposta de investimento ofertada pela segunda agravada, que efetuou toda a negociação perante o primeiro agravado, o qual também deve ser responsabilizado por não ter observado o dever de cuidado inerente a tal negócio jurídico. Registra que, administrativamente, conseguiu suspender os descontos referentes à amortização do empréstimo em sua folha de pagamento. Argumenta, ainda, que a suspensão da cobrança constitui medida reversível e que, caso assim não se proceda, sofrerá consequências durante o trâmite processual. Sustenta, também, que a inscrição indevida do seu nome em cadastros de inadimplentes, por dívida totalmente anulável, gera prejuízos à sua honra e imagem, “[...] prejudicando concessão de crédito junto às instituições financeiras além de restringir a realização de atividades cotidianas dos demais cidadãos, como a solicitação de internet e telefone para sua residência”. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que os descontos atinentes ao empréstimo sejam suspensos e para que os agravados sejam proibidos de inscreverem o seu nome em cadastros de inadimplentes até o trânsito em julgado da ação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); b) no mérito, a reforma da decisão recorrida mediante a confirmação da tutela de urgência, de forma a suspender os abatimentos e impedir a inscrição na forma assinalada. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça deferida ao agravante na decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar a tutela antecipada requerida para que os descontos atinentes ao empréstimo sejam suspensos e para que os agravados sejam proibidos de inscreverem o seu nome em cadastros de inadimplentes até o trânsito em julgado da ação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Depois de consultar os presentes autos e os de origem, concluí que os documentos juntados não comprovam, de plano, que o Banco PAN S.A. (primeiro agravado) agiu de forma fraudulenta e em conluio com a UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA. (segunda agravada). É que, muito embora a responsabilidade civil das instituições bancárias seja objetiva perante o consumidor, ainda assim pressupõe a identificação do ato ilícito praticado (art. 14, § 1°, Código de Defesa do Consumidor – CDC). E, no presente caso, o agravante relatou, no Boletim de Ocorrência ID origem 161210405, que, no dia 25/8/2021, contratou a segunda agravada para intermediar o empréstimo frente ao primeiro agravado. Confira-se: [...] Comunicante informa que em agosto de 2021 começou a receber inúmeras ligações da empresa UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, CNPJ: 40.894.392/0001-02, através dos representantes Pedro Emanuel de Almeida Silva e Kauele Barbosa Vasconcelos, oferecendo a prestação de serviços e a transação de crédito/débito do crédito consignado de sua parte para e CESSIONÁRIA UNIQUE, no valor de R$ 83.228,90 (oitenta e três mil duzentos e vinte e oito reais e noventa centavos), que seria feito em 96 parcelas de R$1.992,00, celebrado com o Banco PAN, o qual seria assumido tais parcelas pela CESSIONÁRIA e também seria quitado junto ao banco por ela ao completar 18 meses. Deste valor, 10% ficaria para a comunicante, e 90% repassado a UNIQUE para a empresa fazer investimentos e captações. Após muitas ligações e pesquisar sobre a empresa, aceitou fazer o contrato no dia 25/08/2021, mas jamais desconfiou de golpe, visto que falaram que tinham bancos conveniados, trabalhavam com servidores do sistemas do SIGEP do Governo há anos fazendo consignados, empréstimos, etc. Todo procedimento foi realizado na sua residência, através do computador dos representantes da UNIQUE. Acreditava que a empresa estava representando o Banco PAN, do qual recebeu o valor do empréstimo de R$ 83.228,90 (oitenta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa centavos) depositado em sua conta do BANCO DO BRASIL. Foi repassado a UNIQUE o valor de R$ 74.906,01 (setenta e quatro mil, novecentos e seis reais e um centavo) para a conta: Banco C6, Cod. 336, AG: 0001C/C: 5326893-8. No total, foram pagas 14 parcelas pela UNIQUE, até o mês de Outubro de 2022, porém a partir de Novembro de 2022 a empresa parou de efetuar os pagamentos. Passou a não responder e-mails e nem ligações, se mudou da sede sem avisar e sumiu. Até o mês atual não houve mais pagamentos nem respostas, indicando um golpe de estelionato. Seu prejuízo pode chegar em aproximadamente R$ 163.000 mil reais, fora com advogados. (Grifou-se). Observa-se, ainda, que o agravante forneceu acesso a documentos e dados pessoais ao efetuar a contratação mencionada (ID origem 164307664), o que pode ter subsidiado a celebração dos contratos impugnados. Assim, a cognição sumária do conjunto probatório até então formado não parece apontar para o envolvimento do primeiro agravado no cenário relatado. Aliás, a própria narrativa da petição inicial sugere que o agravante foi atraído para um esquema de fraude no qual voluntariamente forneceu subsídios para a atuação ilícita. Eventual falha na segurança ou ato ilícito de outra natureza praticado pelo primeiro agravado é questão que poderá ser aferida mediante a oportunização do contraditório e da produção de provas, incompatível com a fase inicial em que o feito de origem se encontra. Desta feita, não vislumbro probabilidade do direito da agravante, razão pela qual não se afigura prudente a suspensão do pagamento dos empréstimos contraídos perante o primeiro agravado, tampouco o óbice ao registro em órgãos de proteção ao crédito sem que haja indícios de ato ilícito praticado por aquele. Em sentido semelhante, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO INCOMPATÍVEL COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no qual o autor pretende a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo bancário sob a alegação de fraude. 1.1. O agravante requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine a suspensão das cobranças do suposto empréstimo fraudulento. 2. O feito encontra-se em estágio inicial; logo, será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita da ré e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.1. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.2. Assim, em que pesem os fundamentos externados neste recurso, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. [...] 4. Recurso improvido.(Acórdão 1647163, 07261798920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). E, considerando que os requisitos do art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a análise do perigo da demora. Observa-se, ademais, que os abatimentos no contracheque do agravante foram suspensos pelo órgão pagador a partir de fevereiro de 2023 (ID origem 161210407). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator